Tribunal: TJSP
Processo: 1048686-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a paridade." - Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1048686-80.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2020; Data de Registro: 08/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2020

Data de publicação:

08/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA ESTADUAL INATIVA – Pretensão de recebimento da "Gratificação de Gestão Educacional" (GGE), que foi concedida apenas aos servidores ativos pela LC 1.256/2015 – Vantagem de caráter geral concedida aos servidores em atividade que também deve ser estendida aos inativos – Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a redação dada pela EC no 20/98, e do art. 7o da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA ESTADUAL INATIVA – Pretensão de recebimento da "Gratificação de Gestão Educacional" (GGE), que foi concedida apenas aos servidores ativos pela LC 1.256/2015 – Vantagem de caráter geral concedida aos servidores em atividade que também deve ser estendida aos inativos – Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a redação dada pela EC no 20/98, e do art. 7o da EC no 41/03 – Tese fixada pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000: "A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a paridade." - Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1048686-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ALAIR DE
ARAUJO NANTES RICHTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048686-80.2019.8.26.0053 -Voto no 27380
2
VOTO No 27.380
APELAÇÃO CÍVEL No 1048686-80.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA: ALAIR DE ARAUJO NANTES RICHTER
Juiz de 1a Instância: Josué Vilela Pimentel
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA ESTADUAL INATIVA
Pretensão
de
recebimento
da
“Gratificação
de
Gestão
Educacional” (GGE), que foi concedida apenas aos servidores
ativos pela LC 1.256/2015 Vantagem de caráter geral concedida
aos servidores em atividade que também deve ser estendida aos
inativos Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a
redação dada pela EC no 20/98, e do art. 7o da EC no 41/03 Tese
fixada pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do
IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000: “A Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal,
para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve
ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a
paridade.” - Correção monetária IPCA Juros moratórios Lei
11.960/09 Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por ALAIR DE ARAUJO
NANTES, servidora estadual aposentada no cargo de Diretor de Escola
objetivando a condenação da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPRREV a efetuar o
pagamento da “Gratificação de Gestão Educacional” (GGE), que foi concedida
apenas aos servidores ativos pela Lei Complementar Estadual 1.256/2015, ao
argumento de que se trataria de verba de caráter geral e que não foi
repassada aos servidores aposentados, o que estaria a conflitar com o
princípio de igualdade instituído na Constituição Federal. Requer o
reconhecimento do direito ao percebimento da GGE, procedendo-se ao
apostilamento do direito reconhecido. Ainda, pretende o pagamento das
parcelas vencidas na proporcionalidade dos dias substituídos, em idênticas
condições com os servidores em atividade, observando a prescrição
quinquenal das parcelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048686-80.2019.8.26.0053 -Voto no 27380
3
A r. sentença de fls. 83/86, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido para declarar o direito da autora ao percebimento
da GGE a partir de sua entrada em vigor, condenando a ré na respectiva
obrigação de fazer (integrar o valor da gratificação nos proventos mensais da
servidora inativa), procedendo o apostilamento do direito reconhecido.
Condenou ainda a ré ao pagamento dos valores não pagos anteriormente,
retroagindo os seus efeitos a 06.01.2015, conforme o art. 8o e seguintes da
Lei Complementar no 1.256/15, sobre a base de cálculo do adicional por
tempo de serviço, sexta-parte, 13o salário e abono de férias, conforme a
situação funcional da autora. Determinou o MM. Juiz que as verbas atrasadas
serão corrigidas monetariamente de acordo com o julgamento do TEMA 810
pelo E. STF, ou seja, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) a partir dos respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora
(nos termos da Lei Federal no 11.960/09, não declarada inconstitucional neste
ponto) a partir da citação.
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
A SPPREV interpôs o recurso de apelação de fls.
89/103 para afirmar, em síntese, que a GGE não se estende nem mesmo aos
servidores inativos das Classes de Suporte Pedagógico que ostentam o direito
à paridade remuneratória previsto nas Emendas Constitucionais 41/03 e
47/05. Assevera que a gratificação não consubstancia aumento de caráter
geral e sim uma gratificação de serviço, devida apenas aos servidores que
efetivamente estiverem exercendo as atividades específicas de suas funções.
Ressalta, inclusive, que os Diretores de Escola são submetidos a uma
Avaliação
Periódica
de
Desempenho
Individual.
Ademais,
afirma
a
impossibilidade da incidência da GGE na base de cálculo dos adicionais
temporais. Prequestiona a matéria legal e constitucional suscitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048686-80.2019.8.26.0053 -Voto no 27380
4
Recurso tempestivo e regular (fl. 128), respondido
às fls. 108/126 e ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
A autora é servidora estadual aposentada no cargo
de Diretor de Escola e pretende, com esta ação, o pagamento da chamada
“Gratificação de Gestão Educacional” (GGE), que foi concedida aos servidores
ativos pela Lei Complementar Estadual n° 1.256/2015.
Somente vantagens de caráter genérico, concedidas
indistintamente a todos os servidores em atividade, é que podem ser
estendidas àqueles servidores inativos que possuem direito à paridade
remuneratória.
A questão central a ser analisada, portanto, é saber
se a GGE possui caráter de vantagem geral (aumento disfarçado de
vencimentos) ou não.
A GGE foi instituída pela Lei Complementar n°
1.256/2015, aos servidores estaduais integrantes das classes de suporte
pedagógico do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação,
calculada mediante aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I da
Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classe de Suporte Pedagógico (35%
para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino; 40% para Dirigente Regional
de Ensino), nos seguintes termos:
Artigo 8o - Fica instituída a Gratificação de Gestão
Educacional - GGE aos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em
efetivo exercício na Secretaria da Educação.
§ 1o - A gratificação de que trata o “caput” deste
artigo será concedida por ato do Secretário da
Educação, bem como a sua cessação.
§ 2o - Fica vedada a concessão da Gratificação de
Gestão Educacional - GGE aos servidores afastados
para
o
exercício
de
funções
estritamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048686-80.2019.8.26.0053 -Voto no 27380
5
administrativas.
Artigo 9o - A Gratificação de Gestão Educacional -
GGE
será calculada
mediante
a
aplicação
de
percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I,
da Escala de Vencimentos - Classes de Suporte
Pedagógico - EV-CSP, de que trata o artigo 32 da
Lei Complementar no 836, de 30 de dezembro de
1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei
Complementar no 1.204, de 1o de julho de 2013, na
seguinte conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de
Escola e Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente
Regional de Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão
Educacional incidirão os adicionais por tempo de
serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando for
o caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o artigo 8o
desta lei complementar será computado para o
cálculo do décimo terceiro salário, na conformidade
do
disposto
no
§
1o
do
artigo 1o
da Lei
Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989,
das férias e do acréscimo de 1/3 (um terço) de
férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que trata este
artigo incidirão os descontos previdenciários e de
assistência médica.
(...)
Artigo 13 - Para os atuais servidores que vierem a se
aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da
Emenda à Constituição Federal no 41, de 19 de
dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à
Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005, a
Gratificação de Gestão Educacional - GGE será
computada no cálculo dos proventos, por ocasião da
aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por
ano de percebimento.
Em que pese o posicionamento anteriormente
adotado por esta Relatora, no sentido de que a GGE não configura aumento
disfarçado de vencimentos, mas vantagem pro labore faciendo, o fato é que o
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0034345-02.2017.8.26.0000,
fixou o entendimento de que a GGE possui caráter de vantagem geral.
A tese fixada no precedente em comento foi assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048686-80.2019.8.26.0053 -Voto no 27380
6
sintetizada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça:
“A
Gratificação
de
Gestão
Educacional
(GGE),
instituída
pela
Lei
Complementar
Estadual
no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral
e impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida
aos servidores inativos, que tiverem direito a
paridade.”
Assim, a partir da interpretação dos dispositivos da
LC 1.256/2015, o C. Órgão Especial entendeu que o único requisito para o
servidor ter direito à referida vantagem, é ser integrante das classes de
suporte pedagógico do Magistério e estar em efetivo exercício desta atividade
na Secretaria da Educação.
Ademais, afasta o argumento de que a GGE foi
instituída no contexto do aumento das atribuições dos cargos de supervisão e
de direção com a criação da Avaliação Periódica de Desempenho Individual,
pelos seguintes motivos elencados pelo E. Desembargador Relator Designado
Vicente de Abreu Amadei:
“a) a uma, porque o exercício desta atribuição não
tem
vinculação
legal
e
específica
alguma
à
concessão da gratificação em pauta;
b) a duas, porque avaliar os subordinados, na
hierarquia funcional, a rigor, não é atribuição
materialmente nova, pois é própria e inerente ao
desempenho do cargo hierárquico superior;
c) a três, porque o realinhamento das atribuições
dos cargos é natural, ante a dinâmica dos serviços,
revela
mero
redesenho
de
quadro
geral
de
atividades do cargo público, que em nada se
confunde com atividade específica atribuída a este
ou àquele servidor, a justificar plus remuneratório
diverso dos vencimentos, e, por essa razão, não se
justifica gratificação alguma.”
Se a gratificação é devida a todos que exercerem as
atividades de diretor de escola, supervisor ou dirigente de ensino, não há que
se falar em especificidade, mas em generalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048686-80.2019.8.26.0053 -Voto no 27380
7
Assim, a GGE equivale a aumento disfarçado de
vencimentos, por possuir caráter geral e permanente, concedida a todos os
servidores da categoria de direção de escola ou de supervisão e direção de
ensino em exercício, sem distinção e singularidade.
Por óbvio, diante do caráter geral da vantagem
concedida, não há que se falar em retribuição pecuniária pro labore faciendo
ou propter laborum. Por essa razão, em sendo um verdadeiro aumento
disfarçado de vencimento, os reflexos remuneratórios no 13o salário, sexta-
parte e nos adicionais temporais (quinquênios) são automáticos, como
reconhecido pela própria norma em seu art. 9o. Neste sentido já reconheceu
este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação. Condenação da apelante ao pagamento
de gratificação de gestão educacional (GGE) com
reflexos
sobre
os
décimos
terceiros
salários,
quinquênios e sextas-parte. Manutenção. Verba que
tem
caráter
geral
e,
portanto,
extensível
o
respectivo pagamento a aposentados e pensionistas.
Inteligência
do
artigo
40,
parágrafo
8o,
da
Constituição da República. Observância ao decidido
pela Turma Especial deste Tribunal mediante o
julgamento do IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000.
Recurso
improvido,
portanto.”
(Apelação
Cível
1000808-86.2018.8.26.0412;
Des.
Rel.
Encinas
Manfré;
3a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
10/09/2019)
Firmou-se, ainda, o entendimento de que a previsão
no artigo 8o, §2o, da Lei Complementar n° 1.256/2015, de que é vedada a
concessão da GGE aos servidores afastados para o exercício de funções
estritamente administrativas, não afasta o caráter de vantagem geral desta
gratificação.
Isto porque, a GGE apenas deixa de ser devida em
razão de ter o servidor deixado de exercer a atividade dos cargos ao qual a
gratificação foi vinculada, ou seja, aqueles que integram as classes de suporte
pedagógico do Magistério, no âmbito da Secretaria da Educação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048686-80.2019.8.26.0053 -Voto no 27380
8
Assim, por ser a GGE qualificada como aumento
remuneratório travestido de gratificação, comporta extensão aos servidores
inativos e pensionistas, que fazem jus à paridade nos proventos, nos termos
do artigo 40, § 8o, da CF, dos artigos 6o e 7o da EC no 41/03, e artigo 3o,
parágrafo único, da EC no 47/05.
No caso específico dos autos, é certo que a autora é
servida pública estadual aposentada no cargo de diretor de escola, integrando
as classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, de forma que se
justifica também para eles o pagamento da GGE.
Por fim, com relação à correção monetária, em razão
da declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei n° 11.960/09, quando do
julgamento das ADIs n° 4.357 e 4.425, pelo C. Supremo Tribunal Federal, não
mais se admite a correção monetária pelos índices da caderneta de poupança,
por não representarem a verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação
do período.
Logo, as diferenças apuradas deverão ser corrigidas,
desde o vencimento de cada parcela, pelo índice IPCA, consoante o
entendimento desta 5a Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não invalidadas nesse ponto
para as condenações comuns (não tributárias), devendo ser computados
desde a citação.
Anote-se, ainda, que a questão atinente à correção
monetária do débito fazendário deverá observar, ainda, o que vier a ser
definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do trânsito em
julgado do RE 870.947 (Tema 810), caso haja eventual conflito com a posição
ora adotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1048686-80.2019.8.26.0053 -Voto no 27380
9
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a
verba honorária em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora